Tribunal: TJES
Processo: 0001009-87.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001009-87.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001009-87.2020.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. PERIGO A TERCEIROS. 2. ANTECEDENTES.
TRÊS
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 3. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MULTIPLICIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. VALIDADE. 4. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO.
5
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
. TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS TOTALMENTE PERCORRIDO
.
PATAMAR MÍNIMO
. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). O recurso objetiva, exclusivamente, a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e a causa de diminuição da tentativa seja aplicada em seu grau máximo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada; (II) Estabelecer se o
iter criminis
percorrido justifica a manutenção da fração mínima de redução (1/3) pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada no que tange à
culpabilidade
, pois a prática do crime com disparos de arma de fogo em via pública expôs a perigo a vida de terceiros, extrapolando a reprovabilidade inerente ao tipo penal. Os
antecedentes
foram corretamente negativados com base em condenação distinta daquela utilizada para configurar a reincidência. Igualmente correta a valoração das
circunstâncias do crime
, utilizando-se a segunda qualificadora reconhecida pelos jurados como circunstância judicial desfavorável, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Contudo, a avaliação negativa da
conduta social
carece de fundamentação idônea. A exasperação da pena com base nesta vetorial exige a indicação de fatos concretos e individualizados que demonstrem um comportamento inadequado do réu em seu meio social, familiar ou profissional, sendo insuficientes menções genéricas e abstratas, o que impõe o seu decote e o consequente redimensionamento da pena-base.

A fração de diminuição pela tentativa é inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. No caso, os atos executórios se aproximaram sobremaneira do resultado letal, evidenciado pelos disparos que atingiram a vítima. Tal cenário justifica a manutenção da fração mínima de redução de 1/3 (um terço).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:

A prática de crime de homicídio mediante disparos de arma de fogo em via pública movimentada extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é lícito utilizar uma para qualificar o crime e a(s) outra(s) para exasperar a pena-base como circunstância judicial desfavorável.

A avaliação negativa da conduta social exige fundamentação concreta em fatos específicos sobre o comportamento do réu em seu meio social, sendo insuficientes alegações genéricas.

O
quantum
de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) deve considerar o
iter criminis
percorrido, aplicando-se a menor fração (1/3) quando os atos executórios se aproximam significativamente da consumação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 121, § 2º, incisos II e IV; art. 14, inciso II e parágrafo único; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 772.458/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/3/2023.

STJ, REsp n. 2.055.953/MG, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJEN de 28/8/2025.

STJ, AgRg no HC n. 987.401/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 19/5/2025.

STJ, HC n. 948.209/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 16/12/2024.

STJ, AgRg no HC n. 1.002.671/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 18/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001009-87.2020.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, obedecendo ao veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no Artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
à pena de
14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, no dia 10 de abril de 2020, por volta das 21h50min, em via pública no município de Marataízes/ES, o apelante, em comunhão de desígnios com
terceira pessoa
, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de Douglas Miranda de Oliveira, efetuando contra ele disparos de arma de fogo,
que não lhe causaram a morte por circunstâncias alheias à vontade dos autores.

S
ubmetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal e pela aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo.

O
Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de insurgência recursal, cingindo-se a controvérsia, exclusivamente, à dosimetria da pena.

A defesa postula a redução da pena-base, fix
ada
em 20 (vinte) anos de reclusão mediante a valora
ção
negativamente das vetoriais relacionadas
à
culpabilidade,
a
os antecedentes,
à
conduta social e
à
s circunstâncias do crime.

A
culpabilidade
foi tida por grave, pois o crime foi praticado com arma de fogo, em via pública e próximo a outras pessoas.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constat
a-se
que aquela Corte compreende como idônea a fundamentação sentencial, na medida em que a realização de disparos de arma de fogo em local movimentado expõe a risco as pessoas que por ali transitam, extrapolando a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

Nessa linha, confira-se o AgRg no HC n. 772.458/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/3/2023.

Os
antecedentes
foram corretamente negativados, uma vez que o apelante possui três condenações transitadas em julgado, tendo o magistrado utilizado uma delas para macular esta circunstância e as outras duas para caracterizar a reincidência, na segunda fase, evitando
bis in idem
.

As
circunstâncias do crime
também foram adequadamente valoradas. Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelos jurados (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), o sentenciante utilizou uma para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável, em conformidade com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STJ, REsp n. 2.055.953/MG, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJEN de 28/8/2025).

Contudo, no que tange à
conduta social
, assiste parcial razão à defesa. O juízo sentenciante afirmou que “existem elementos que indicam que a conduta social do acusado é ruim, devido à sua postura na comunidade”, sem, contudo, apontar fatos concretos e individualizados que sustentem tal conclusão.

Na esteira do melhor entendimento jurisprudencial, “[
A
] exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 987.401/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 19/5/2025), não sendo suficientes menções genéricas ou abstratas. Logo, a
avaliação
negativa d
a conduta social do réu
exige fundamentação baseada em elementos probatórios específicos sobre o comportamento do réu em seu meio social, o que não ocorreu.

Assim, decot
o
esta vetorial e, via de consequência, reduz
o
a pena-base, proporcionalmente, para
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Considerando ser o réu multirreincidente, a sentença corretamente conferiu maior peso à circunstância agravante (nessa linha: STJ, HC n. 948.209/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 16/12/2024).

Assim,
p
artindo da pena-base aqui estipulada
em

18 (dezoito) anos de reclusão
, na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6, para 15 (quinze) anos. Em seguida, aplico a agravante da reincidência, majorando a pena em 1/3, tornando a alcançar
20 (vinte) anos de reclusão
.

Na terceira fase da dosagem da reprimenda, a
defesa requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa. Sem razão, contudo.

A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Nesse sentido, perante o Superior Tribunal de Justiça, vide o AgRg no HC n. 1.002.671/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 18/8/2025).

No caso dos autos, o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que efetivamente foi atingida. O esgotamento dos meios de execução e a gravidade das lesões demonstram que o resultado letal esteve muito próximo de se concretizar. Portanto, a aplicação da fração mínima, 1/3 (um terço), mostra-se plenamente justificada.

Desta forma, com a aplic
ação
da causa de diminuição da tentativa na fração de 1/3 (um terço),
fixo a
pena definitiva
de
13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Preservo os demais termos da sentença, em especial,
o
regime inicial de cumprimento da pena
fechado
, e a vedação
à substituição e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para,
na forma da fundamentação supra
, redimensionar a pena do apelante CARLOS ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS para
13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
.